Tribunal: STF
Processo: AI 726120
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA
   OFENSA AO ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO - SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Inadmissível o recurso extraordinário se a
   questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no
   acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto
   constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não
   supre o prequestionamento.
II - A alegada violação ao art. 5º,
   LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - Para se chegar à
   conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário
   seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos,
   o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo
   regimental improvido.